Tribunal: STF
Processo: RE 1428491
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR — ILEGITIMIDADE PASSIVA — SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL — COBRANÇA DE TRIBUTO — PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA — REJEIÇÃO.



    — “No tocante à ilegitimidade passiva, observo que o Secretário Executivo da Receita do Estado da Paraíba é sujeito passivo na relação em tela. Isso porque, em se tratando de cobrança de tributo, a ação mandamental é aquela competente para fazer ou desfazer o ato da cobrança, ou seja, deve ser direcionada ao agente arrecadador.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01169828920128150000, 2ª Seção Especializada Cível, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 22-07-2015)



    MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUTÁRIO — ART. 8º, II, DA LEI Nº 9.355/2011 PREVENDO A COBRANÇA DE TAXA — INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — CONTEÚDO IDÊNTICO A DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJPB — CONCESSÃO DA ORDEM.



    Não cabe ao ente estatal instituir taxa exigida sobre o produto resultante de 1,5% de todos os valores de pagamentos por ele realizados, relativo a fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, haja vista, na hipótese vertente, inexistir contraprestação do Estado e exercício do poder de polícia. - Embora a cobrança em tela traga como finalidade o financiamento ao fundo de apoio ao empreendedorismo, carrega o vício da inexistência de utilização de qualquer serviço público específico e divisível ou de exercício regular de poder de polícia capaz de justificá-la, sendo certo repeli-la. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01169828920128150000, 2ª Seção Especializada Cível, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 22-07-2015)



    — “Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, § 2°, § 3°, § 4°, da Lei n° 7.947/2006, cujo teor é idêntico ao inciso II do art. 8°, da Lei n° 9335/2011, notável o bom direito dos impetrantes/agravados, cuja objetivo é ter suspensa a cobrança da Taxa de Fundo de Apoio ao Empreendedorismo. FAE.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 99920110012047001, TRIBUNAL PLENO, Relator Saulo Henriques de Sá e Benevides, j. em 06-02-2013).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente